Tribunal: TJDFT
Processo: 0742437-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742437-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA APELADO: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra decisão desta relatoria (ID 75576009) que indeferiu as tutelas provisórias recursais requeridas pela agravante em apelação. Em suas razões (ID 76438847), alega que: 1) há fatos novos e concretos, ocorridos após o protocolo da apelação, que deixam claro o grau de insolvência da agravada e demonstram o necessário para o deferimento da tutela cautelar de sequestro; 2) a agravada omitiu existência de outra ação judicial em curso há quase um ano, proposta no foro de Itajubá-MG, na qual busca imputar à agravante mesmos fatos e condutas que já foram julgados em demandas anteriores no foro de Brasília-DF; 3) na nova ação, a agravada requer sequestro de valores milionários e oferta suas próprias quotas sociais como garantia; 4) tal garantia é “confissão explícita de sua fragilidade financeira e a prova irrefutável de que a AGRAVADA não possui caixa para arcar com suas obrigações”; 5) nos últimos 12 meses, a agravada perdeu mais de 89,4% de sua receita, sem sinal de recuperação, conforme aponta site da ANS; 6) a hipótese de irreversibilidade do ato está afastada, já que a agravada poderá, caso a demanda seja julgada improcedente, reaver os valores constritos; 7) “agora há confissão judicial dos próprios sócios da AGRAVADA acerca do passivo milionário da operadora, negociações escusas de quotas sociais, endividamento crônico e um histórico processual que revela a sistemática multiplicação de litígios como estratégia de confusão jurídica”. Requer a reforma da decisão, para deferimento da medida cautelar de sequestro de valores, “incidente sobre contas bancárias, aplicações financeiras e demais ativos da AGRAVADA, por meio dos sistemas Sisbajud, BacenJud, SIMBA ou qualquer outro mecanismo legalmente disponível e eficaz, até o limite do valor da condenação imposta na r. sentença, fixado em R$ 5.050.000,00.” Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 1.021, §1o, do CPC estabelece que “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. No caso, em suas razões de apelação, a Easyplan apresentou pedido de deferimento liminar de arresto cautelar para garantir o pagamento da condenação (R$ 5.050.000,00) pela Ceam Brasil. (ID 74869059, p. 32) A decisão ora agravada indeferiu o pedido cautelar de arresto por ausência dos requisitos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, no presente agravo interno, a Easyplan requer o deferimento “da medida cautelar de sequestro de valores na presente fase processual, incidente sobre contas bancárias, aplicações financeiras e demais ativos da AGRAVADA, por meio dos sistemas Sisbajud, BacenJud, SIMBA ou qualquer outro mecanismo legalmente disponível e eficaz, até o limite do valor da condenação imposta na r. sentença, fixado em R$ 5.050.000,00.” (ID 76438847, p. 13) As medidas cautelares de arresto e sequestro são diversas. O arresto incide sobre bens indeterminados do devedor para garantir futura execução por quantia certa, enquanto o sequestro recai sobre um bem específico que é objeto de disputa e visa garantir sua entrega. Os pedidos da Easyplan são diferentes. O requerimento de sequestro de valores da agravada em agravo interno não foi apresentado em razões de apelação. A dissociação entre o agravo interno e a apelação enseja o reconhecimento de inovação recursal. A agravante não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada, mas apresenta pedido diverso daquele realizado em apelação e analisado por esta relatoria. A matéria a ser examinada na controvérsia se limita ao objeto da decisão recorrida, a partir dos elementos existentes à época da produção da decisão. Ademais, a pretensão cautelar - de sequestro ou arresto de valores da agravada -, demanda análise de questões que só podem ser avaliadas após dilação probatória, que deverá ser realizada, caso haja interesse, em ação própria, de modo a impossibilitar seu exame por meio do recurso de apelação. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do agravo interno com base no art. 932, III, c/c art. 1.021, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos para julgamento do mérito das apelações. Brasília-DF, 20 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator